Tribunal: STF
Processo: MS 21625
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
- Aposentadoria  de  tecnico  judiciario  autorizado  de
cartorio  extrajudicial  (não oficializado)  da  Justiça  do Distrito
Federal, com as vantagens do serventuario titular.
          Deve o calculo dos respectivos proventos obedecer ao nivel
estabelecido no PAR.1. do art. 80 da Lei n. 6.750-79,  em  cuja
VIGENCIA FORAM reunidos os requisitos necessarios a passagem PARA A
inatividade  (padrao  correspondente  aos  titulares  das  serventias
oficializadas) e não ao paradigma anteriormente fornecido pela Lei n.
2.622-55 (Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal).
          Pretensão  indevida de  elevação do  estipendio do valor do
simbolo "DAS-5" para o do "DAS-6". Mandado de Segurança
indeferido.::.